Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. EXCEÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em contradição e omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, restou expressamente consignado que a fixação dos honorários pelo critério equitativo é medida de exceção, somente podendo ser utilizado quando restarem ausentes os elementos constantes do §2o do artigo 85 do CPC.
2.1. Restou, ainda, registrado que no caso em análise não houve proveito econômico irrisório ou inestimável, havendo elementos suficientes para a quantificação dos honorários, razão pela qual não há que se falar em apreciação equitativa dos honorários.
3. A pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.